Tribunal: STF
Processo: RHC 65084
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
DESCREVENDO A DENUNCIA FATO QUE CONSTITUI CRIME OU CONTRAVENÇÃO
PENAL, NÃO CABE TRANCAR, DESDE LOGO, O PROCEDIMENTO CRIMINAL, EM
HABEAS CORPUS, EM VIRTUDE DE ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA DA ACUSAÇÃO
OU DA IMPROCEDENCIA DESTA. NÃO E POSSIVEL IMPEDIR QUE O MINISTÉRIO
PÚBLICO, NA INSTRUÇÃO, PRODUZA A PROVA DA RESPONSABILIDADE PENAL DO
PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO.